Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705798-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: STENIO BRUNO SILVA CARVALHO AGRAVADO: COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO DE TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela empresa STENIO BRUNO SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de no 0700881-75.2021.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ele pleiteada. Narra o agravante, em síntese, que foi aprovado em concurso para seleção de professores temporários da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2018, tendo exercido suas atividades regularmente desde então. Diz que, finalizado o ano letivo de 2020, aguardou sua convocação para atualização cadastral, tendo sido informado, contudo, em 15/02/2020, que o prazo para atualização cadastral teria expirado em 12/02/2020, sendo sua documentação por esse motivo rejeitada. Sustenta que a Secretaria deveria ter tentado contato com o candidato por outros meios, conforme disciplina o art. 32 das Portarias 437/2018 e 72/2021, e não exclusivamente por meio do portal do órgão. Colaciona precedentes. Busca, em sede de liminar, que lhe seja autorizado a participar da cerimônia de apresentação ao local de bloqueio de carência, marcada para o dia 25/02/2021 ou, subsidiariamente, caso a cerimônia já tenha ocorrido, que seja determinada a imediata convocação do candidato para a vaga que estava indicado. No mérito, pretende seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. A liminar foi indeferida ao ID 23605436. Contrarrazões ao ID 25090542, pelo desprovimento do recurso. É relato do necessário. Decido. Conforme se verifica do ofício encaminhado pelo Juízo de origem, em 07/05/2021, fora prolatada sentença nos autos principais. O pedido foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator